Tribunal: TJSP
Processo: 1501725-23.2025.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado tentado (artigo 155, § 4o, inciso III, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Acusado surpreendido por policiais no interior do veículo após a utilização de chave "mixa". Depoimentos dos agentes públicos coerentes e harmônicos, dotados de fé pública. Qualificadora do

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado tentado (artigo 155, § 4o, inciso III, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Acusado surpreendido por policiais no interior do veículo após a utilização de chave "mixa". Depoimentos dos agentes públicos coerentes e harmônicos, dotados de fé pública. Qualificadora do emprego de chave falsa amparada por laudo pericial e prova oral. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada no dobro do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e da prática do delito durante o repouso noturno. Admissibilidade da valoração do repouso noturno como circunstância judicial negativa em furto qualificado, nos termos da ressalva contida no Tema Repetitivo no 1.087 do STJ. Fração de aumento reduzida para 1/2 (metade) por se mostrar mais adequada e proporcional, considerando que foram três as condenações valoradas nessa fase e a circunstância da prática do crime no período noturno. Na segunda etapa, redução do coeficiente de aumento pela reincidência específica para 1/6 (um sexto), em observância ao Tema Repetitivo no 1.172 do STJ. Na terceira fase, mantida a redução máxima de 2/3 pela tentativa, mais favorável ao réu e não impugnada pelo Ministério Público. Regime inicial fechado e vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mantidos, ante a reincidência específica e os maus antecedentes. Inteligência do art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 44, II e III, ambos do Código Penal, e Súmula no 269 do STJ.
Recurso parcialmente provido.